Tribunal: TJSP
Processo: 2132081-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requisição de pequeno valor. Fixação de honorários. Impossibilidade. Ausência de impugnação. Regime especial de pagamentos judiciais ao qual a Fazenda se submete que impede o pagamento espontâneo. Disposição legal expressa que exime a Fazenda de arcar com honorários advocatícios no caso de não impugnar cumprimento de sentença. Impossibilidade de se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Requisição de pequeno valor. Fixação de honorários. Impossibilidade. Ausência de impugnação. Regime especial de pagamentos judiciais ao qual a Fazenda se submete que impede o pagamento espontâneo. Disposição legal expressa que exime a Fazenda de arcar com honorários advocatícios no caso de não impugnar cumprimento de sentença. Impossibilidade de se fixarem honorários pelo simples fato de os agravantes terem requerido fosse cumprida a sentença. Decisão mantida. Agravo desprovido.